Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ANUIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.
1. O valor da condenação, referente a 12 (doze) prestações mensais, é o parâmetro mais adequado a ser utilizado para fins de arbitramento dos honorários, nos termos do art. 292, III, do Código de Processo Civil.
2. O recorrente sucumbiu no pedido reconvencional, bem como na quase totalidade dos pleitos autorais, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.
3. Consoante dispõe o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, sucumbindo uma parte em parcela mínima em relação aos pedidos formulados, recai sobre o outro o ônus de arcar com o valor integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.